Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ABSOLVIÇÃO. INVIAVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e art. 311, § 2o, III, do Código Penal – CP, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena em 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, mais 20 (vinte) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. Determinada a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito podem fundamentar a condenação; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e adulteração de sinal identificador de veículo foi comprovada por meio do conjunto probatório constante dos autos, destacando-se documentos e laudos como auto de prisão em flagrante, teste de alcoolemia, ocorrência policial, laudo de exame em veículo, laudo de adulteração de sinais identificadores e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O teste do etilômetro aferiu 1,21 mg/L (um vírgula vinte e um miligrama por litro), índice superior ao limite legalmente permitido, caracterizando a infração do art. 306 do CTB.
5. O laudo pericial apontou que os sinais de identificação do veículo encontravam-se suprimidos por ação mecânica, confirmando a adulteração.
6. O tipo penal do art. 311, § 2o, III, do CP exige apenas que o agente conduza o veículo adulterado sabendo da adulteração, independentemente de tê-la realizado pessoalmente.
7. A prova oral foi devidamente confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmando que o acusado conduzia o veículo adulterado embriagado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.